Tribunal: TJSP
Processo: 1056581-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
r Estadual n. 1.109/10. Concessão do pleito de paridade e integralidade de provento. Cabimento. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1056581-92.2019.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

03/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por agente de segurança penitenciária contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental preventiva, denegou a segurança, reconhecendo os requisitos diferenciados para a aposentadoria especial, mas por meio dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por agente de segurança penitenciária contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental preventiva, denegou a segurança, reconhecendo os requisitos diferenciados para a aposentadoria especial, mas por meio dos cálculos previstos na Lei Federal n. 10.887/2004, ou seja, de forma proporcional e sem paridade.
2. Agente penitenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar Estadual n. 1.109/10. Concessão do pleito de paridade e integralidade de provento. Cabimento. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Sentença reformada. Recurso provido.